Tribunal: STF
Processo: ARE 642654
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
E M E N T A 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. 



    O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF).



    Manejado o agravo após o quinquídio legal, contado em dobro para a Defensoria Pública, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    Agravo regimental conhecido e não provido.